Tribunal: TJDFT
Processo: 0732452-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732452-18.2021.8.07.0001 RECORRENTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RECORRIDA: CALE ELETRICIDADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REGRESSO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRABALHO. FALECIMENTO DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO SUBSIDIÁRIA NA JUSTIÇA DO TRABALHO. COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. RELAÇÃO JURÍDICA DIVERSA. SENTENÇA CASSADA. 1. A atribuição de responsabilidade subsidiária pela Justiça trabalhista não impede que, em Ação Regressiva, os responsáveis pelo dano discutam entre si o grau de culpa de cada um, repartindo os prejuízos de acordo com a efetiva concorrência para o dano. Isso porque a relação jurídica existente entre empregado e as sociedades empresárias que concorreram para o evento danoso é distinta da relação jurídica existente entre as referidas sociedades. 2. Ainda que assim não fosse, a Sentença trabalhista reconheceu expressamente a responsabilidade solidária entre as sociedades empresárias que figuram na presente demanda. Todavia, fixou responsabilidade subsidiária da ora ré tão somente para não proferir Sentença além da pretensão formulada. 3. Tratando-se de matéria complexa, com significativa repercussão financeira, afasta-se a aplicação da Teoria da Causa Madura, a fim de assegurar eventual dilação probatória e a garantia do duplo grau de jurisdição às partes, especialmente quando o feito sequer foi saneado na origem. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença cassada. Prejudicado o recurso da parte ré. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 504 do CPC, asseverando que o acórdão recorrido, ao afastar a existência de coisa julgada, desconsiderou o alcance da parte dispositiva da sentença. Pede que as publicações sejam publicadas em nome do advogado João Loyo de Meira Lins, OAB/PE 21.415 (id 42978783, pág. 16). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022, inciso I, do CPC. Isso porque, de acordo com o STJ, “Inexiste afronta aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a decisão recorrida pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo”. (AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.923.246/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 21/11/2022). De igual forma, não dá azo ao seguimento do recurso o apontado malferimento ao artigo 504 do CPC. Isto porque o recurso não atacou ponto crucial da fundamentação do acórdão, a saber: “a Sentença trabalhista reconheceu expressamente a responsabilidade solidária entre as sociedades empresárias que figuram na presente demanda. Todavia, fixou responsabilidade subsidiária da ora ré tão somente para não proferir Sentença além da pretensão formulada.” (vide item 2 da ementa acima). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do acórdão impugnado, impõe o desprovimento do apelo. Incidência da Súmula 283 do STF.” (AgInt no AREsp n. 1.972.647/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022). Determino, por fim, que as publicações sejam publicadas em nome do advogado da recorrente, João Loyo de Meira Lins, OAB/PE 21.415. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012